Tribunal: TJPA
Processo: 0032293-80.2010.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0032293-80.2010.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: SILVIO JONHSON COSTA DE MORAES

RECORRIDO: FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO PARA

PROCURADOR: GISLENO AUGUSTO COSTA DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO REJEITADA. DEVER DE INDENIZAR.
AGRESSÃO A
AGENTE DE SEGURANÇA POR MENORES INTERNOS, EM REBELIÃO NO INTERIOR DA INSTITUIÇÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DEVER DE ZELAR POR MELHORES CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E TRABALHO AOS SERVIDORES QUE LABORAM NO LOCAL DE RISCO.
DANO MORAL PRESUMIDO.
VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA CONFIRMADA.

I-Caso em exame

1-Remessa necessária de
sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial. A sentença excluiu o Estado do Pará em razão de ilegitimidade passiva e condenou a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará-FASEPA (antiga Fundação da Criança e do Adolescente do Pará-FUNCAP) a pagar ao requerente a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, com juros, a contar do evento danoso e correção monetária, a contar da data de fixação do quantum, observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

I. Questão em discussão

2- A questão reside em verificar se há responsabilidade da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará-FASEPA em razão das agressões sofridas por agente de segurança dentro da unidade de internação, bem como, verificar o valor do dano moral fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e o marco inicial dos juros.

III. Razões de decidir

3-
Prescrição
Fora alegada prescrição da ação. Contudo, constata-se que a ação fora ajuizada em 13.08.2010, portanto, antes de decorrido o prazo de 05 anos da rebelião e agressão (05/10/2008), fato que deu início ao prazo prescricional.
Prejudicial rejeitada.

4-Responsabilidade Objetiva do Ente Público. Artigo 37, §6º, da CF/88. O Ente Estatal possui obrigação de resguardar a integridade física e moral do detento, assim como se encontra obrigado a
zelar e dar melhores condições de segurança e trabalho aos servidores que laboram no local de risco.

5-O acervo probatório demonstra o preenchimento dos
requisitos exigidos para a responsabilização do Ente Público, sendo fato incontroverso nos autos que o ex-Agente de Segurança, lotado na FASEPA (antiga FUNCAP), fora agredido enquanto executava seu labor dentro da instituição de internação de adolescentes, tendo sido comprovada a condição de servidor público temporário, além de haver inúmeras fotos do autor amarrado (Id nº 21667837 - Pág 5) e laudo da polícia científica (Id
21667838 - Pág. 1)
, comprovando as agressões físicas efetuadas por adolescentes internos.

6-Consta dos autos, termo de autuação do Processo Administrativo Disciplinar nº 015/2008-FUNCAP, para
apurar o ocorrido em 05/10/2028 (Id
21667850 - Pág. 2/3)
. Os
de
poimentos de Maria José Gibson Valadares, Évela Cristina Pereira Barbosa e Elias Cunha Alcântara
(Ids nºs 21667850 - Pág. 9/10, 21667855 - Pág. 7/8 e 21667856 - Pág. 8)
, perante a comissão processante do Processo Administrativo Disciplinar, registram as agressões sofridas pelo Autor, agressões estas praticadas por adolescentes internos.

7-
Assim, conclui-se que o evento danoso, qual seja as agressões a que fora submetido o Autor, está diretamente ligado às condutas de negligência adotadas pelo Ente Público, com a falta de funcionários no Centro de Internação Masculino CIAM-Sideral, bem como, pelos Agentes Estatais na revista física feita pelos funcionários, o que poderia ser evitado se houvesse vigilância e adoção de medidas preventivas eficazes, restando comprovada a existência de Nexo Causal
.

8-
Dano moral presumido, diante das agressões físicas com ofensa à integridade corporal que, por si só, configuram dano moral indenizável,
sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado pelo servidor agredido.

9- O valor da indenização deve levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

10- Considerando as peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor arbitrado a título de Danos Morais (R$ 30.000,00 – trinta mil reais para o autor) deve ser mantido, vez que este valor
desestimula a repetição da conduta por parte do Ente Público e,
garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito. Precedentes.

11-
Os juros moratórios devem incidir a partir da data do evento danoso, conforme fixado pelo Magistrado de origem e sempre observado por esta Egrégia Corte Estadual.

IV. Dispositivo

12-
Sentença confirmada.

__________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988
,
Art. 37, §6º, CC
art. 398;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súm. 54 e Súm. 362; TJ-PA, AI 0808033-52.2018.8.14.0000, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, J. 10/06/2019, 2ª Turma de Direito Público; TJ-MG, AC 50058888220228130153, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, J. 12/03/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Pub. 12/03/2024; TJ-RS, Ap 50004932320188210058 OUTRA, Rel. Isabel Dias Almeida, J. 13/12/2023, Quinta Câmara Cível, Pub. 13/12/2023; TJPA, AC nº 0037448-44.2015.8.14.0057, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público, J. 04/12/2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E CONFIRMAR A SENTENÇA,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

32ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 de setembro de 2025. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Remessa Necessária (processo n.º
0032293-80.2010.8.14.0301
- PJE
), diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por
SILVIO JONHSON COSTA DE MORAIS
contra o
ESTADO DO PARÁ e a então
Fundação da Criança e do Adolescente do Pará-FUNCAP
.

Consta da petição inicial que o Autor foi contratado pelo Estado do Pará, por meio da Secretaria Especial de Estado e Proteção Social, com lotação na Fundação da Criança e do Adolescente do Pará - FUNCAP, para o exercício da função de agente de segurança em 01/12/2006, cuja vigência fora posteriormente prorrogada.

Alegou que em 05/10/2008, em inspeção rotineira do Requerente aos internos adolescentes da FUNCAP, em meio a uma tentativa de fuga, os adolescentes internos tomaram o Autor como refém, tendo sido espancado, agredido e humilhado durante vária horas, sendo ameaçado de morte por enforcamento.

Aduziu que os menores usavam armas chamadas de “STOKS” fabricadas com colheres e escovas de dentes, além de utilizares 02 barras de ferro com que desferiram vários golpes na cabeça do Autor, provocando com isso traumatismo contuso craniano e vômitos.

Afirmou que a capacidade de internos para cada cela na época do ocorrido era de 4 (quatro) internos, mas que naquela ocasião haviam 08 (oito) internos em cada uma, causando superlotação e que no dia do ocorrido, havia apenas 02 (dois) policiais no local e que na hora da rebelião havia apenas 01 policial, pois o outro havia saído para levar 02 internos ao hospital.

Sustentou que apenas se libertou das mãos dos internos quando um policial constatou estar em andamento uma rebelião na ala B onde estava o Requerente e, desferindo alguns tiros para o alto, conseguiu livrar o Autor, que estava a ponto de ser enforcado com os lençóis amarrados em volta do pescoço.

Destacou que o Diretor do Centro de Internação do Adolescente Masculino-CIAM-Sideral, fora avisado várias vezes sobre a fragilidade da segurança no local, mas nada fazia e que a única medida feita pelo Diretor do Centro após a rebelião era a mudança de ala do interno.

Aduz que apesar de constar no histórico dos Boletins de Urgência e Emergência que o Autor fora atingido na cabeça por barras de ferro, levando 15 pontos na cabeça, não fora encaminhado ao Hospital pela Instituição para atendimento médico, tendo de ir sozinho.

Suscita a omissão do Estado do Pará quanto o mínimo de estrutura e segurança naquele Centro de Internação, pelo que defende a Responsabilidade Objetiva e o dever de indenização por Danos Morais. Ao final, requer indenização pelo dano moral no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

O Estado do Pará apresentou contestação, em que alega ilegitimidade passiva, inépcia da inicial e, no mérito,
sustenta os que fatos foram causados por terceiros, inexistindo responsabilidade estatal; defende ainda culpa concorrente do autor; impugna os valores pleiteados.

Em contestação, a FUNCAP alega prejudicial de prescrição e, no mérito alega que inexiste comprovação dos elementos subjetivos que caracterizam a responsabilidade, além de impugnar o
quantum
indenizatório.

Após, apresentada
réplica, o Magistrado de origem proferiu sentença com a seguin
te conclusão:

“(...)

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15 condenando o réu a pagar à requerente a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), e correção monetária, a contar da data de fixação do quantum (Súmula 362 do STJ), observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

(...)”

Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal em sede de Remessa Necessária, uma vez que não houve a interposição de recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária, passando a examiná-la.

A questão reside em verificar a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, que excluiu o Estado do Pará em razão de ilegitimidade passiva e condenou a então Fundação da Criança e do Adolescente do Pará-FUNCAP a pagar à requerente a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, com juros, a contar do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), e correção monetária, a contar da data de fixação do quantum (Súmula 362 do STJ), observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

PRESCRIÇÃO

Fora alegada prescrição da ação. Contudo, constata-se que a ação fora ajuizada em 13.08.2010, portanto, antes de decorrido o prazo de 05 anos da rebelião e agressão (05/10/2008), fato que deu início ao prazo prescricional. Portanto,
resta rejeitada a prejudicial de prescrição.

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO E DO DANO MORAL PRESUMIDO

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02 e, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454). (grifo nosso).

Com efeito, denota-se que a condenação do Estado deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo,
sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

O acervo probatório demonstra o preenchimento dos
requisitos exigidos para a responsabilização do Ente Público, senão vejamos.

É fato incontroverso nos autos que o ex-Agente de Segurança, lotado na Fundação da Criança e do Adolescente do Pará, fora agredido enquanto executava seu labor dentro da instituição de internação de adolescentes, tendo sido comprovada a condição de servidor público temporário, além de haver inúmeras fotos do autor amarrado (Id nº 21667837 - Pág 5) e laudo da polícia científica (Id
21667838 - Pág. 1)
comprovando as agressões físicas efetuadas por adolescente interno.

Consta dos autos, termo de autuação do Processo Administrativo Disciplinar nº 015/2008-FUNCAP, para
apurar o ocorrido em 05/10/2028 (Id
21667850 - Pág. 2/3)
, em que ocorreu a agressão perpetrada contra os adolescentes, destacando-se que o autor não figura como suspeito.

A servidora Maria José Gibson Valadares afirmou em depoimento perante a comissão processante do Processo Administrativo Disciplinar (Id 21667850 - Pág. 9/10), que
“(...) Constatou que um quarto cela estava aberto com 5 adolescentes fora agitando os demais, sendo observado que os dois monitores Silvio e Kilder estavam algemados, feridos e dominados pelo adolescentes (...)”

O
depoimento de Évela Cristina Pereira Barbosa, perante a comissão processante do Processo Administrativo Disciplinar, registra as agressões sofridas pelo Autor (Id 21667855 - Pág. 7/8), senão vejamos:

“(...) quanto ao fato ocorrido em 05/10/2008 (domingo) declarou que estava trabalhando de plantão no SAS, que fez uma intervenção técnica junto aos adolescentes (...) no dia 05/10/2008 na sala de espera do Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente -CIAA; na ocasião, os adolescentes relataram que no momento do ocorrido, o monitor Silvio retornava de uma ligação telefônica realizada pelo adolescente Josimar, ao abrir a cela foi surpreendido pelo adolescente Rafael que o agrediu e o algemou; que em seguida chegou o monitor Kilder e também foi atacado e algemado pelos demais adolescentes; que na ocasião o monitor Kilder foi ferido ao tentar sair da ala, batendo o rosto na grade; que Rafael ser o autor do fato; que agrediu o monitor Silvio e o algemou e os demais adolescentes ajudaram quando chegou o monitor Kilder, que Rafael fazia referência direta ao monitor Silvio e que viu a oportunidade de revidar a agressão sofrida anteriormente pelo mencionado monitor (...)”

No mesmo procedimento, no depoimento de Elias Cunha Alcântara há relato de ter visto o autor no chão sangrando e algemado (Id 21667856 - Pág. 8).

Como se observa,
o Ente Público
não possuía segurança adequada para evitar o evento danoso (agente de segurança ter sido feito de refém e, posteriormente, ter sido agredido durante uma rebelião), sendo de responsabilidade do Ente Estatal zelar e dar melhores condições de segurança e trabalho aos servidores que laboram no local de risco, o que não restou evidenciado na hipótese.

Assim, conclui-se que o evento danoso, qual seja as agressões a que fora submetido o Autor, está diretamente ligado as condutas de negligência adotadas pelo Ente Público, com a falta de funcionários no Centro de Internação Masculino CIAM-Sideral, bem como, pelos Agentes Estatais na revista física dos funcionários, o que poderia ser evitado se houvesse vigilância e adoção de medidas preventivas eficazes, restando comprovada a existência de Nexo Causal
.

Deste modo,
resta caracterizada a Responsabilidade objetiva do Ente Público requerido. Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte Estadual, senao vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MORTE DE AGENTE PENITENCIÁRIO EM SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. PENSÃO ALIMENTÍCIA ARBITRADA EM FAVOR DAS DEPENDENTES E MULTA COMINATÓRIA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
. Denota-se dos autos que as agravadas são esposa e filhas do agente prisional GILSON RENATO SANTOS LAUNÉ, morto em serviço durante uma tentativa de fuga no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará II (CRPP II), ocorrida no dia 28 de maio de 2017, após ter recebido um tiro na cabeça, oriundo de um disparo advindo de uma arma de um policial, durante troca de tiros com detentos, conforme Laudo nº 2017.02.000249 – CCV, acostado aos autos (ID nº 1035750 – Págs. 148 a 155). 2. O caso em tela trata caso de responsabilidade extracontratual do Estado, a qual, consoante o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é de cunho objetivo, não sendo necessária a perquirição da culpa do agente, tendo em vista a teoria do risco administrativo, sendo necessário provar, portanto, apenas o fato administrativo, os danos dele provenientes e o nexo de causalidade entre ambos
. 3. A pensão alimentícia mensal arbitrada pelo juízo primevo no valor de R$ 1.874,00 (mil oitocentos e setenta e quatro reais) em favor das agravadas, possui nítida natureza alimentar, do que sobressai a imperiosa necessidade de sua imediata e efetiva prestação quando houver respaldo jurídico para sua concessão. 4. Ao contrário do alegado pelo agravante, o valor das astreints fixado pelo juízo de piso no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento, encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, patamar que se revela adequado para punir a insistência dos entes políticos em descumprir a ordem emanada do Poder Judiciário.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0808033-52.2018.8.14.0000, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 10/06/2019, 2ª Turma de Direito Público). (grifo nosso).

Quanto ao dever de indenizar, é cediço que o dano moral na presente demanda é presumido, diante das agressões físicas com ofensa à integridade corporal que, por si só, configuram dano moral indenizável,
sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado pela parte agredida. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AGRESSÃO FÍSICA EM LOCAL PÚBLICO - DANO EXTRAPATRIMONIAL PRESUMIDO - QUANTUM - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO - MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA EM AUDIÊNCIA. -
As agressões físicas com ofensa à integridade corporal configuram, por si só, dano moral e merece reparação
- O arbitramento da indenização por dano moral deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e levar-se em conta a extensão do dano, a situação econômica das partes e a repercussão do ato ilícito - Configura ato atentatório à dignidade da justiça a ensejar a multa respectiva o não comparecimento injustificado da parte à audiência previamente agendada.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50058888220228130153, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 12/03/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2024 - grifei
)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OFENSAS VERBAIS E AGRESSÃO FÍSICA. DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO. QUANTUM MANTIDO. 1. (...) .2.
É DEVIDA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DA AGRESSÃO FÍSICA PERPETRADA PELA PARTE RÉ CONTRA A AUTORA. DANO MORAL IN RE IPSA
, QUE SE OBSERVA EM RAZÃO DA COMPROVAÇÃO DOS FATOS ARTICULADOS NA PETIÇÃO INICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC. 3. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE DEVE SER FIXADO EM OBSERVÂNCIA ÀS PECULIARIDADES DO CASO E COM O FIM DE ASSEGURAR O CARÁTER REPRESSIVO E PEDAGÓGICO DA INDENIZAÇÃO, SEM SE CONSTITUIR ELEVADO BASTANTE PARA O ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA PARTE AUTORA, TAMPOUCO ÍNFIMO E INCAPAZ DE REPARAR O SOFRIMENTO HAVIDO. MONTANTE MANTIDO. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível, Nº 50004932320188210058, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 13-12-2023)

(TJ-RS - Apelação: 50004932320188210058 OUTRA, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 13/12/2023, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2023 - grife)

O valor da indenização
dos Danos Morais (fixados em
R$ 30.000,00 - trinta mil reais), deve levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto,
a indenização deve guardar a dupla função
, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor arbitrado
desestimula a repetição da conduta por parte do Ente Público e
garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

Quanto ao marco inicial dos juros moratórios, verifica que foram fixados em consonância com o ordenamento jurídico, devendo incidir a partir da data do evento danoso, conforme fixado pelo Magistrado de origem e sempre observado por esta Egrégia Corte Estadual:

RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE REPASSE DE PARCELAS DESCONTADAS EM FOLHA. INSCRIÇÃO DA AUTORA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO E DO BANCO CREDOR. INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS. APELAÇÕES DOS REQUERIDOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE CORRETO REPASSE DAS PARCELAS RETIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE FEDERATIVO. ART. 37, § 6º, DA CF. ATUAÇÃO ILEGAL DO BANCO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL PARA A INSCRIÇÃO NO SPC E NO SERASA. MÉTODO COERCITIVO, ABUSIVO E DESLEAL. DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR. PROTEÇÃO E EFETIVA REPARAÇÃO. ART. 6º, IV E VI, DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. JURISPRUDÊNCIA. JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. PRECEDENTES. HONORÁRIOS REGULARMENTE FIXADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

(...)
6. Considerando que a condenação imposta na sentença consiste em indenização por danos morais, ocasionados por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso e não a partir da citação
. Os danos decorrem de condutas ilícitas que não correspondem ao mero descumprimento de responsabilidades contratuais. Quanto aos honorários de sucumbência, estes foram fixados no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, bem como foram distribuídos proporcionalmente entre os sucumbentes, em total conformidade com os arts. 85 e 87 do CPC, sendo inviável a redução pretendida. 7. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Apelações desprovidas. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0037448-44.2015.8.14.0057 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023). (grifo nosso).

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA
, em seus próprios termos.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/09/2025